Tribunal: STF
Processo: ARE 1420705
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.03.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-FUNCIONÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DISPENSA. ART. 48 DA LEI Nº 8.935/94. PROVIMENTO 14/91 DO TJ/SP. NÃO OPÇÃO PELO REGIME CELETISTA. REEXAME DE LEI LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA.  



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Provimento nº 14/91 do TJ/SP e Lei nº 8.935/94), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    3. Improcedente a alegada violação ao art. 93, IX, da CF, pois a decisão agravada, fundada em Súmulas desta Corte e em Tema da repercussão geral, encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.